Tribunal: STF
Processo: Rcl 63915
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pague na Web Automação e Administração Financeira Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região descumprido, no processo n. 0001382-91.2015.5.12.0018, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulado pedido de suspensão da reclamação trabalhista, fundado na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.387.795, o órgão reclamado assim se manifestou:



    INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDIPJ). TEMA 1232 DO STF.



    [...]



    É incabível o argumento dos executados de reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas agravantes e a TCN FOMENTO COMERCIAL LTDA, vez que o exequente não pleiteou o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas, não sendo objeto de discussão nos autos. Portanto, não há que falar em suspensão do processo em razão do tema nº 1232 do STF. 



    Na seara trabalhista prevalece o entendimento, do qual comungo, no sentido de que é aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme a previsão do art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, diante da compatibilidade entre referido diploma legal e a legislação celetista, tendo em conta o caráter protetivo de ambas, a dificuldade de demonstração da fraude ou abuso de direito dos sócios e a natureza alimentar das verbas postuladas. 



    Dessa forma, a inadimplência da parte executada principal é suficiente para levar à desconsideração de sua personalidade jurídica, sendo desnecessária a comprovação de fraude ou abuso de direito. 



    É certo que a pessoa jurídica não pode servir de anteparo para o inadimplemento do crédito exequendo, ainda mais quando considerada sua natureza alimentar.



    [...]



    No caso em tela, a desconsideração da personalidade jurídica TCN FOMENTO COMERCIAL LTDA, para redirecionar a execução contra o patrimônio dos sócios DORIVAL e LUIZ não foi suficiente para satisfazer a dívida trabalhista, estando escorreita a sentença que determinou a IDIPJ das empresas que os executados figuram como sócios, para que os bens da sociedade sejam então alcançados e utilizados para a satisfação da dívida.



     Observo que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento do grupo econômico, mas por desconsideração de personalidade jurídica, o que afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    Ausente estrita aderência, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente